Tribunal: TJPA
Processo: 0812141-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812141-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JANILSON SOUSA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 412/2021. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA QUE VEDA O BENEFÍCIO A CONDENADOS POR CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO
PER SALTUM
. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO E VAGAS DISPONÍVEIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56. DECISÃO DE ORIGEM EM DESACORDO COM OS REQUISITOS OBJETIVOS E NORMATIVOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
(Processo nº 0812141-80.2025.8.14.0000), em que o agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
se encontra irresignado contra a
decisão
do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém (ID:
27643139 - Pág. 69 a 73
), que
concedeu
o regime
"
semiaberto harmonizado
"
ao agravado
JANILSON SOUSA DE SOUSA
, condenado pelo crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, do Código Penal). O Ministério Público (Agravante) requer a
cassação/reforma
dessa decisão.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O Ministério Público requer o acolhimento do presente Recurso com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

A impossibilidade da concessão do Regime Semiaberto Harmonizado, requerendo a cassação da decisão por ausência de superlotação carcerária na Unidade Prisional de Santarém
.

III - Razões de decidir

03. O regime semiaberto harmonizado não pode ser mantido porque a Resolução CNJ nº 412/2021 exige superlotação do regime semiaberto, o que não ocorre, já que há 365 vagas e apenas 286 ocupadas. Existindo vagas em estabelecimento adequado, falta o requisito objetivo indispensável, impondo-se a revogação da benesse.

04. A Nota Técnica do GMF/TJPA proíbe o regime harmonizado para condenados por crime hediondo, exatamente a condição do agravado. A jurisprudência do TJPA é uniforme nesse sentido, razão pela qual a decisão de origem contrariou orientação normativa expressa e não pode prevalecer.

05. A concessão do regime harmonizado configuraria progressão per saltum, já que o apenado passaria, sem previsão legal, a regime equivalente ao aberto com monitoramento eletrônico. O art. 112 da LEP veda essa antecipação e o TJPA reiteradamente reconhece sua ilegalidade em casos idênticos.

06. Não há déficit estrutural que justifique mitigação do regime, pois existem vagas disponíveis no semiaberto, tornando inaplicável a Súmula Vinculante 56 do STF. O regime harmonizado é excepcional e somente pode ser utilizado quando inexistir unidade adequada, o que não se verifica.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

08.

A concessão do regime semiaberto harmonizado deve ser revogada porque não há superlotação na unidade prisional, requisito objetivo indispensável previsto na Resolução CNJ nº 412/2021. Além disso, a Nota Técnica do GMF/TJPA veda expressamente o benefício a condenados por crime hediondo, como é o caso do agravado. A medida também configuraria progressão
per saltum
, proibida pelo art. 112 da LEP, e não se justifica pela Súmula Vinculante nº 56, pois há estabelecimento adequado e vagas disponíveis para o cumprimento do regime fixado. Assim, impõe-se o provimento do agravo para restabelecer o regime semiaberto tradicional.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP)
.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08061182120258140000 29717721, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08109612920258140000 28365183, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08184571220258140000 31790595, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08160754620258140000 31057441, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08038509120258140000 29841738, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
o
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0812141-80.2025.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO P
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVDO: JANILSON SOUSA DE SOUSA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução (Processo nº 0812141-80.2025.8.14.0000) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (Agravante), contra a r. decisão (ID: 27643139 - Pág. 69 a 73) prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que concedeu o regime ‘
semiaberto harmonizado’
ao apenado JANILSON SOUSA DE SOUSA (Agravado), no processo de execução nº 2001072-62.2023.8.14.0051.

Nas razões recursais (ID: 27643139 - Pág. 63 a 68), o Ministério Público aduz:

·

A impossibilidade da concessão do Regime Semiaberto Harmonizado, requerendo a cassação da decisão por ausência de superlotação carcerária na Unidade Prisional de Santarém
e por ser o apenado condenado por crime hediondo (homicídio qualificado - art. 121, § 2º, do Código Penal).

Em sede de contrarrazões (ID:

27643139 - Pág.88 a 95), a Defesa do Agravado JANILSON SOUSA DE SOUSA manifestou-se pelo não provimento do recurso, requerendo a manutenção da decisão que concedeu o regime ‘semiaberto harmonizado’, com base na Resolução N.º 412/2021 do CNJ.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (ID: 27643139 - Pág. 96).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça (ID: 28126184 - Pág. 01 a 05) manifestou-se pelo conhecimento e PROVIMENTO do agravo interposto pelo Ministério Público de 1º Grau, cassando a decisão que concedeu o Regime Semiaberto Harmonizado.

É o relatório.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Conheço do recurso por ser tempestivo e adequado à espécie, conforme prevê o art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), aplicando-se, subsidiariamente, o rito do Recurso em Sentido Estrito.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da concessão do Regime Semiaberto Harmonizado (SH) ao Agravado, condenado por crime hediondo, em uma comarca onde a superlotação carcerária não foi comprovada.

Sendo assim, passo a analisar o mérito.

01.

INAPLICABILIDADE DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO E DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao apenado JANILSON SOUSA DE SOUSA o denominado regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico.

Após detido exame dos autos,
verifica-se que assiste razão ao agravante
,
não havendo suporte jurídico para a manutenção da benesse excepcional
.

1.1.

INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERARIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO
.

A Resolução CNJ nº 412/2021, norma central sobre monitoramento eletrônico, prevê no art. 3º, V que o dispositivo pode ser utilizado como “prisão domiciliar substitutiva do regime semiaberto”. Todavia,
o § 3º do mesmo artigo ressalta que tal medida somente poderá ser adotada
,
excepcionalmente, como controle de vagas
, quando o estabelecimento penal estiver acima de sua capacidade máxima.

No presente caso,
esse requisito não se verifica
.

O Ministério Público juntou informações oficiais do Complexo Penitenciário de Santarém (ID: 27643139 - Pág. 77 – 13/01/2025), revelando que:

·

Capacidade do regime semiaberto: 365 vagas

·

Ocupação atual: 286 internos

Ou seja, o estabelecimento opera abaixo de sua capacidade,
inexistindo qualquer superlotação
. Assim, não há o pressuposto fático indispensável à adoção do regime harmonizado, conforme exige o art. 3º, § 3º da Resolução CNJ nº 412/2021.

Embora o Juízo a quo tenha citado precedentes do TJPA e o HC 230.329/PE (STF), a concessão indiscriminada da medida sem o requisito objetivo desvirtua sua própria natureza excepcional, transformando mecanismo subsidiário em regra geral, o que é vedado.

1.2
INCOMPATIBILIDADE DE CRIMES HEDIONDOS COM A NOTA TECNICA
.

A decisão agravada fundamentou-se em Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF/TJPA. Ocorre que essa própria Nota estabelece critérios negativos vinculantes, vedando o benefício a:

·

Condenados por crime hediondo ou equiparado;

·

Apenados por crimes violentos;

·

Apenados por crimes contra a Administração Pública;

·

Indivíduos ligados a organizações criminosas.

O agravado foi condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, CP),
delito hediondo por expressa determinação legal
.

A Promotoria de 1º Grau e a Procuradoria de Justiça ressaltaram que o TJPA já consolidou jurisprudência uniforme, com 56 acórdãos, reconhecendo que condenados por crimes hediondos não podem receber o regime semiaberto harmonizado em Santarém/PA, especialmente quando não há superlotação e diante da vedação expressa da Nota Técnica.

Ilustra tal entendimento:

“(...)
A Nota Técnica do GMF/TJPA
,
que regulamenta o regime semiaberto harmonizado no Estado
,
estabelece como requisito objetivo a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado
,
o que afasta a possibilidade de concessão do benefício ao apenado
. (...)
A jurisprudência do TJPA reitera a impossibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados, especialmente quando não configurada superlotação carcerária
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08061182120258140000 29717721, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) O regime semiaberto harmonizado, embora reconhecido pela jurisprudência como medida excepcional,
pressupõe ausência de vagas e inexistência de impedimentos legais ou normativo
s,
como vínculo com organização criminosa
,
reincidência ou condenação por crime hediondo
. (...) No caso,
o apenado foi condenado por crime hediondo
, havendo, ademais, informação de existência de vagas no regime semiaberto da unidade prisional, o que inviabiliza a concessão do benefício com base na Nota Técnica do GMF. 5. A Resolução nº 412/2021 do CNJ, em seu art. 3º, § 3º, condiciona a adoção do regime harmonizado à superlotação carcerária, situação não verificada no presente caso. (...)
A jurisprudência do TJPA é firme no sentido da inaplicabilidade do regime semiaberto harmonizado a condenados por crime hediondo
,
ainda que autorizados ao trabalho externo
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08109612920258140000 28365183, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Desse modo, ao conceder o regime harmonizado ao agravado,
o Juízo de Execução violou frontalmente a normativa local e a própria orientação administrativa que utilizou como fundamento
.

1.3
VEDAÇÃO À PROGRESSÃO
PER SALTUM
.

A Procuradoria de Justiça também demonstrou que a concessão do regime harmonizado nesta hipótese resulta em progressão
per saltum
, vedada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal.

O regime semiaberto harmonizado, na prática, equivale a um regime aberto com monitoração eletrônica, poupando o apenado do efetivo recolhimento noturno e do controle presencial. Concedê-lo sem:

·

Superlotação (art. 3º, §3º, Res. 412/2021), e

·

Observância das vedações da Nota Técnica (crime hediondo), representa salto indevido do regime, o que viola o princípio da progressividade, elemento essencial à finalidade ressocializadora da pena.

A jurisprudência do E. TJ/PA é categórica:

“
“(...)
A concessão do regime harmonizado nas circunstâncias do caso configuraria progressão
“
per saltum
”,
vedada pelo art. 112 da LEP
,
uma vez que o apenado foi transferido para regime menos gravoso sem o atendimento aos critérios legais
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08184571220258140000 31790595, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
,
em ausência de superlotação, configura indevida progressão
"
per saltum
",
vedada pelo art. 112 da LEP
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08160754620258140000 31057441, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

1.4.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT ESTRUTURAL
.

Ausência de Déficit Estrutural e Caráter Excepcionalíssimo da Medida

A decisão de origem contraria, ainda, a Súmula Vinculante nº 56 do STF, segundo a qual regimes mitigados só são admissíveis quando inexistente estabelecimento adequado, situação que não se verifica nos autos.

O regime semiaberto harmonizado não constitui regime autônomo, mas solução subsidiária para hipóteses excepcionais — não para casos em que existam estabelecimentos adequados e vagas disponíveis, como ocorre em Santarém/PA.

A jurisprudência do TJPA reafirma este entendimento:

“(...)
O regime semiaberto harmonizado pressupõe, nos termos da Resolução nº 412/2021 do CNJ e da Nota Técnica do GMF
,
a ausência de vagas em estabelecimentos adequados e o preenchimento de critérios objetivos
,
dentre os quais a inexistência de condenação por crime hediondo
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08038509120258140000 29841738, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

À vista de todo o exposto,
ausência de superlotação, vedação taxativa da Nota Técnica aos condenados por crimes hediondos e impossibilidade de progressão per saltum
, resta inviável a manutenção do regime semiaberto harmonizado.

Dou provimento ao agravo em execução para:

1.

revogar o regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado;

2.

determinar seu imediato retorno ao cumprimento regular da pena no regime semiaberto tradicional, em estabelecimento compatível e adequado, conforme fixado na sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 28126184,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar
a decisão (ID: 27643139 - Pág. 86) do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de
Santarém
, e
CASSAR
o benefício do
regime ‘semiaberto harmonizado’
concedido ao agravado,
JANILSON SOUSA DE SOUSA
, determinando o
retorno do cumprimento da pena na forma como
, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025